Tribunal: TJPA
Processo: 0005172-90.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005172-90.2019.8.14.0130

APELANTE: JOAQUIM RODRIGUES DAS NEVES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$1.000,00 PARA R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS)

- RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Autor
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL
interposto por ambas as partes
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e JOAQUIM RODRIGUES DAS NEVES
em face da decisão monocrática de id.
17150334
que
JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso

nos autos da
ACÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, a parte autora alega que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício, sendo informada pelo INSS que se referiam a empréstimo consignado contratado junto ao banco réu com os números de contrato nº 553006846, no valor de R$669,46; e 250600085 no valor mensal de R$1.637,17 a serem pagas em 72 parcelas.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação (ID Num 15895770), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (
ID Num

15895781
):

“(...)
4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Data conforme o sistema.

Wendell Wilker Soares dos Santos

Juiz de Direito Substituto

(...)

Inconformado com o
decisum
, a parte autora interpôs
Recurso De Apelação
(
ID Num 15895783
).

Sustenta nunca ter realizado a contratação de empréstimos consignados e que as cópias dos contratos apresentados deixam clara a fraude ocorrida, haja vista que a assinatura aposta não seria da parte autora, além do contrato estar em desconformidade com as exigências para negócio jurídico firmado com analfabeto.

Afirma que não restou comprovada a legitimidade da contratação.

Alega a inexistência de prova de que o apelante recebeu o valor do empréstimo, bem como serem devidos danos morais, haja vista a conduta fraudulenta do banco.

Requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como seja o apelado condenado a repetição do indébito dos valores indevidamente descontado, além da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões no ID Num. 15895787.

Sustenta a regularidade da contratação e requer a manutenção da sentença
a quo
.

Após, sobreveio
DECISÃO MONOCRÁTICA
id. 17150334 com a seguinte ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignados, ambas as partes interpuseram recursos de
AGRAVO INTERNO
(id.17548924)

O banco/agravante (id. 17522550) sustenta a legalidade da contratação, devendo ser julgado improcedente o pedido indenizatório e alternativamente a necessidade de compensação dos valores depositado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em suas razões recursais (id.17548924) o agravante JOAQUIM RODRIGUES DAS NEVES sustenta que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada em dobro e não de forma simples.

Pleiteia ainda a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

dos recursos de Agravo Interno.

As partes pretendem a reforma da decisão monocrática pelos fundamentos acima apresentados.

AGRAVO INTERNO DO BANCO: DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada no tocante a legalidade da contratação, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Como bem consignei na decisão agravada não há nos autos prova capaz de conferir veracidade às alegações do banco, inclusive, sequer requereu a realização de perícia técnica, a fim de provar que a digital aposta no contrato (Id Num 15895771 e 15895772), era do consumidor.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, o banco réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pela requerente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar, não merecendo retoque a decisão nesse ponto.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cfe. destacado em contestação (id. 15895770), cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovado nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (Id. 15895773 e seguintes) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

AGRAVO INTERNO DO AUTOR: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL

Com relação ao
quantum
indenizatório, em juízo de retratação tenho que assiste razão ao recorrente, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
majoro
os danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) por ser este o montante fixado em casos semelhantes, em que existe somente um recurso interposto pelo autor/agravante, discutindo a existência de fraude bancário praticada pela instituição financeira.

Nesse sentido, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça :

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO,À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraudeacarreta dano moral indenizável.A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido,à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Nesse sentido, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada ...Ver ementa completa desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002406420208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completa cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022).

Deste modo, julgo procedente o pedido de majoração dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação apresentada.

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO

In casu,
o autor/agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
no tocante à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário, devendo ser mantida a devolução simples dos valores. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, com base no contrato em comento, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, limitando-se a 5 anos anteriores à propositura da ação.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Deste modo, mantenho a decisão monocrática que determinou a devolução simples do valor descontado pelo banco.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO

DO BANCO

REQUERIDO
, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO do autor
tão somente para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

É como VOTO.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024